Tribunal: STF
Processo: HC 264045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 2.036.856/PR, submetida à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de ausência de repercussão geral nos termos dos Temas n. 181 e 182 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou que os Temas n. 181 e 182 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    2.2. Definição da existência de repercussão geral da questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para fins de fixação da pena-base. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-RG /RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF). 



    3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do STF, que define a matéria como infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Contra esse acórdão foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e, na sequência, novos Embargos de Declaração, não conhecidos pela Corte Especial, “com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem”.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “Não obstante a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo ora paciente, de maneira controversa, em entendimento diametralmente oposto, houve a admissão do Recurso Extraordinário do corréu, FÁBIO CARDOSO FAGUNDES, consubstanciado nas razões jurídicas que [...] são símiles às razões apresentadas por este paciente perante a Corte Superior”; e (b) “inexistente qualquer justificativa acerca da inadmissão do Recurso Extraordinário, face ao recebimento da mesma espécie recursal por outro corréu que se valeu da mesma matéria fática e jurídica”. Ao final, requer “a suspensão do trânsito em julgado da condenação a que foi submetido o Paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Recurso Especial 2.036.856/PR, esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção — com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 227036 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2023; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente